Tribunal: CARF
Processo: 13603.722291/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722291/2017-08
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-006.014 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEKSID DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. CONHECIMENTO.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
63, de 9/2/2017, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 2.500.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL. AUSÊNCIA DE COMPRA DE
TERCEIRO. INCIDÊNCIA DA CPRB. LEI N. 12.546/2011.
Após a realização da diligência fiscal, contatou-se que as notas fiscais emitidas
com o CFOP 5102 e o CFOP 5252 referem-se a operações ocorridas dentro da
própria empresa. Dessa forma, a receita dos produtos estaria sujeita à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, nos termos do
disposto no §1o do art. 8a da Lei no 12.546/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722291/2017-08
Fl. 12942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722291/2017-08

Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada).
Ausente o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE – que acolheu a impugnação
apresentada por TEKSID DO BRASIL LTDA, reconhecendo a possibilidade de aplicação de
contribuição patronal substitutiva com base na receita bruta.
Conforme consta da descrição dos fatos relacionados à infração, a autuação tem
como lastro a “divergência de contribuição da empresa - informação indevida de ajuste de CPRB
em GFIP” (f. 3), no período compreendido entre 01/01/2013 e 31/12/2014, com a exigência de
imposto suplementar de R$ 11.510.489,35 (onze milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e
oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
Em sua peça impugnatória (f. 2660/2674), suscita, em apertadíssima síntese, que
não houve recolhimento a menor da contribuição sobre a folha de salário, uma vez que “(...) os
produtos vendidos por nota fiscal com o CFOP 5101 foram fabricados pela Impugnante (...)” (f.
2673) e sua receita estaria sujeita, portanto, à CPRB, nos termos do §1o do art. 8a da Lei
12.546/2011. Sustenta que o
(...) fato de a venda ter sido realizada por estabelecimento filial
da Impugnante não excluiu sua receita da incidência da
Contribuição sobre Receita Bruta. Isso porque, tanto a matriz
responsável pela industrialização, quanto a filial vendedora,
constituem uma única pessoa jurídica, com propósito comum de
fabricação e comercialização de peças e acessórios fundidos para
veículos automotores, sendo que a criação de filial para concentrar
as vendas à GM se deu somente para fins de logística e de
organização empresarial. (f. 2671; sublinhas deste voto.)

Por fim, na eventualidade de conformação das alegações declinadas, pediu a
recorrente fosse o feito baixado em diligência, o que veio a ser acatado, tendo sido determinado à
origem que:
a) Verifique se há, ou não, outros elementos (por exemplo,
registros contábeis de compra, requisições/contratos de compra de
mercadoria de produtos comercializados que foram adquiridos de
terceiros, registros em conta de fornecedores) que levem à
conclusão de que além dos produtos fabricados em outro
estabelecimento, houve aquisição, pelo contribuinte, em qualquer
de seus estabelecimentos, de algum dos produtos faturados, com o
código CFOP 5102, contra a GM ou outro cliente, no
estabelecimento de São Jose dos Campos, cuja nota fiscal tenha
sido considerada, pela fiscalização na composição dos montantes
de receita bruta não sujeitas à substituição da CPRB, indicando
quais são esses elementos;
Fl. 12943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722291/2017-08

b) Caso se conclua que além de produzir, o autuado também
adquiriu os produtos que comercializou com o código CFOP 5102
no estabelecimento de São Jose dos Campos, indique se há alguma
informação ou documento do contribuinte que permita
discriminar as notas fiscais com o código CFOP 5102 que são
relativas a venda de produção própria daquelas que se referem a
venda de produtos adquiridos de terceiros, caso contrário, intime
o contribuinte a apresentar esses elementos para permitir a
retificação parcial do lançamento;
c) Na hipótese de se concluir que, de fato, apesar do contribuinte
ter adotado um CFOP 5102 nas notas de venda de São Jose dos
Campos, parte ou toda a receita, relativa às notas fiscais emitidas
com esse CFOP que foram consideradas pela fiscalização se refere,
como alega o impugnante, a produção própria, efetue as devidas
exclusões, elaborando novos demonstrativos de modo a
permitir a retificação, por código de receita, ou eventual
cancelamento dos AI lavrados. (f. 12809; destaques no original)
Cumprida a determinação, afirmou a autoridade fiscalizadora que
[n]ão há registros de compra de terceiros pela matriz ou sua filial
16.694.812/0002-03 das mercadorias citadas acima, ou seja, conclui-se
que tais mercadorias foram produzidas dentro da própria empresa.
Observados tais fatos, foram subtraídos das revendas os valores
correspondentes aos produtos produzidos e transferidos pela matriz à filial
16.694.812/0002-03, com CFOP 6151 e posteriormente comercializados
pela filial com CFOP 5102. Foi observado também na diligencia que a
empresa emitiu notas fiscais com CFOP 5252 de comercialização de
energia elétrica do CNPJ 16.694.812/0001-14 para o próprio CNPJ
16.694.812/0001-14 (depósito resíduos). Observa-se que tanto o
contribuinte emitente da nota fiscal como o participante da nota
fiscal são a mesma pessoa jurídica. Durante a fiscalização tais valores
haviam sido considerados pela fiscalização na totalização dos cálculos da
receita total e também nos cálculos da revenda. (...) Após a análise dos
novos dados a fiscalização sugere o cancelamento do referido AI em
sua totalidade. (f. 12813/12814; sublinhas deste voto)
Finda a diligência, foi dada vista à TEKSID DO BRASIL LTDA, que, reiterando
os termos da sua peça impugnatória, pediu o cancelamento da autuação (f. 12911/12914). O
pedido foi integralmente acolhido, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. A empresa é obrigada a recolher as
contribuições, a seu cargo.
PRODUÇÃO
TRANSFERIDA
DE
ESTABELECIMENTO
DISTINTO.
A ocorrência de transferência de produção de um estabelecimento
para venda em outro estabelecimento do mesmo contribuinte não
veda a possibilidade de aplicação de contribuição patronal
substitutiva com base na receita bruta. (f. 12918)
Em razão do valor exonerado, determinou-se que o acórdão fosse submetido “(...)
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força do disposto no Decreto no
Fl. 12944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722291/2017-08

70.235/1972, artigo 34, inciso I, por ser o valor do crédito superior ao previsto na Portaria MF no
63, de 9/2/2017, artigo 1o, publicado no DOU de 10/2/2017” (f. 12918).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade do recursos de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio exonerou o pagamento de montante superior
a R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) – f. 2.
Por essas razões, conheço do recurso de ofício, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Conforme bem sintetizado no acórdão da DRJ, a autuação era alicerçada em
suposto recolhimento a menor da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de
pagamento. Isso porque,
[a]
autoridade
tributária,
ao
analisar
os
documentos
disponibilizados pelo contribuinte e os obtidos por meio do SPED,
constatou que haveria divergência entre os valores efetivamente
recolhidos (incidentes sobre os valores de remuneração
incluídos em folhas de pagamentos) e os devidos. Isso teria
ocorrido, segundo relato fiscal, pelo fato de a empresa ter
considerado os valores de receita relativos às notas fiscais
emitidas com o CFOP 5102 (Venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros), nas competências de 01/2013 a
03/2014, como integrantes da base de cálculo da receita
desonerada
(contribuição
previdenciária
substitutiva).(f.
12926/12927; sublinhas deste voto)

Após a realização da diligência fiscal, contatou-se, na verdade, que as
mercadorias cujas notas fiscais foram emitidas com o CFOP 5102 foram produzidas dentro da
própria empresa. Dessa forma, a receita dos produtos estaria sujeita à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, nos termos do disposto no §1o do art. 8a da Lei
12.546/2011:
Fl. 12945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.014 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722291/2017-08

Art. 8o Até 31 de dezembro de 2020, poderão contribuir sobre o
valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os
descontos
incondicionais
concedidos,
em
substituição
às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991 (...)
§ 1o O disposto no caput:
I - aplica-se apenas em relação aos produtos industrializados pela
empresa;
II - não se aplica:
a) a empresas que se dediquem a outras atividades, além das
previstas no caput, cuja receita bruta decorrente dessas outras
atividades seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento)
da receita bruta total; (...)
O resultado da diligência fiscal, bem como os documentos juntados aos autos
pelo contribuinte na ocasião da Impugnação ao Auto de Infração, deixam claro que as notas
fiscais com o CFOP (Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e
Bens e da Aquisição de Serviços) de no 5102 não se tratam de revendas de mercadorias
adquiridas de terceiros, e sim de operação entre a matriz (CNPJ 16.694.812/0001-14) e a filial
(CNPJ 16.694.812/0002-03) (f. 12812), inexistindo registro de compra de terceiros.
Quanto às notas fiscais com CFOP no 5252, constatou-se, no procedimento
fiscal, que a comercialização de energia elétrica também ocorreu no âmbito da empresa,
constando o mesmo CNPJ, inclusive, como emitente e participante da nota fiscal (f. 12813).
Assim, resta atraída a aplicação do disposto no §1o do art. 8a da Lei no 12.546/2011, podendo a
contribuição ser calculada com base na receita bruta.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 12946
DF CARF MF
Documento nato-digital